Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação provisória individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial para fixar o valor do débito em R$ 27.257,17, atualizado até outubro de 2022. Banco do Brasil S/A agrava, sustentando que não há razão “para se pleitear qualquer outro índice, senão o determinado pela lei vigente à época da contratação ou renovação, em obediência ao princípio consagrado no nosso ordenamento, tempus regit actum”. Aduz, ainda, que o índice utilizado obedeceu ao contratado na época do depósito ou renovação da conta poupança. Por fim, afirma que “em razão do julgamento do REsp 1.978.629/TEMA 1169 STJ, qual versa quanto o julgamento dos processos que abordem sobre a questão de prévia liquidação do julgado para o cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, é imperioso determinar a suspensão do processo alhures”. Requer, assim, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada. É a suma do necessário. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Na petição que deu ensejo à decisão agravada, o Banco do Brasil, sob pretexto de impugnar os cálculos apresentados pelo perito, alegou apenas “discordância em relação ao laudo pericial anteriormente apresentado, pois não foi devidamente considerado no cálculo a evolução do saldo amortizado pela parte requerente, além de que não houve a devida indicação do índice de correção monetária efetivamente utilizado”. Sobreveio a r. decisão agravada, assim descrita: Conforme bem observado pelo Perito em seus esclarecimentos, o requerido apresentou impugnação genérica, sem indicar em que consistiria sua discordância e em que ponto estaria o Laudo em desacordo com o julgado. Assim se manifestou o Perito: Quanto a dizer “que não houve a devida indicação do índice de correção monetária efetivamente utilizado” faltou indicar em qual etapa do trabalho pericial isso teria ocorrido – o que certamente não foi no momento do recálculo da operação acima demonstrado. Tampouco isso teria ocorrido na demonstração do valor da atualização a maior, que não se limitou a indicar o Coeficiente de Atualização, como também fez o relato do processo de atualização monetária. Cabe ao impugnante se manifestar de forma precisa sobre o Laudo, indicando em que consistem erros ou eventuais inadequações quanto a índices, datas de incidência etc. Sobretudo por ser o requerido instituição financeira que tem grande familiaridade com cálculos contábeis. Diante disso, REJEITO a impugnação e HOMOLOGO o Laudo Pericial para fixar o valor do débito em R$ 27.257,17, atualizado até outubro de 2022. Encerro a fase de liquidação de sentença. Expeça-se alvará de transferência em favor do Perito para recebimento do valor depositado ao id 139335085 - Pág. 2, com os respectivos acréscimos legais. Em sede de agravo, o executado discorre sobre o índice de correção monetária que entende aplicável ao caso, o que, a toda evidência, não foi objeto da impugnação apresentada e muito menos da decisão agravada, configurando, pois, inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. 1. Questão que não foi objeto da decisão agravada, e nem mesmo havia sido suscitada na instância de origem, representa inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico, além de contrariar o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. 2. O termo inicial dos juros de mora foi fixado a partir da citação da ação de conhecimento, em consonância com a tese fixada pelo eg. STJ no REsp 1.361.800/SP, no sentido de que os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública (Tema 685). 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, excerto ao qual se nega provimento. (Acórdão 1626055, 07196401020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator